Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEIS DIFERENTES. AÇÃO SENTENCIADA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil: “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
2. As ações que objetivam despejos e cobranças referentes a contratos de locação distintos, tratando de imóveis diferentes, não são consideradas conexas, em que pese possuírem os mesmos litigantes.
3. A reunião das ações conexas para decisão conjunta é afastada nos casos em que um dos feitos já tiver sido sentenciado, conforme estabelece o §1o do artigo 55 do CPC.
4. Julgou-se procedente o conflito. Declarado competente o juízo suscitado.